Tribunal: STF
Processo: RE 372503
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. 2. Servidor Público inativo. GATA,
GASS e GAAF - Gratificações criadas pela Lei Complementar no 738, de
 21 de dezembro de 1993. 3. Alegação de ofensa ao art. 4o, § 4o
(redação anterior à EC no 20), da Carta Magna. Inexistência.
Precedente da 1a Turma. 4. Recurso Extraordinário que se nega
provimento